Tribunal: STF
Processo: ARE 1413649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA “AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR”. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUSPENSÃO DE ACESSO AO SISTEMA. APURAÇÃO INAUGURADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AVERIGUAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que “a participação no PFPB não é um direito subjetivo do estabelecimento, tendo em vista que este deve cumprir requisitos específicos para a manutenção e que a norma regulamentadora, a qual ele aderiu voluntariamente, prevê a suspensão preventiva da conexão, a qualquer tempo, em caso de constatação de indícios de irregularidades na execução do PFPB”.



    2. Em preliminar, o recorrente arguiu a nulidade da sentença, por ser extra petita; entretanto, os argumentos recursais não possuem qualquer correlação com a base do decisum. Isso porque, verificase que a sentença, em realidade, por julgar improcedentes os pedidos autorais, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC.



    3. Como é cediço, quando se interpõe um recurso, é preciso que o recorrente, em harmonia com o princípio dispositivo, fixe os seus limites em suas razões, mantendo sempre uma correlação com o que foi decidido e processado nos autos, de modo que, quanto a esse aspecto, as razões do apelante estão dissociadas do conteúdo do ato impugnado, ressentindo-se, pois, o recurso do requisito de regularidade formal. (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 05438198220054025101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJE 12.3.2020; STJ, 6ª Turma, AgRg no RHC 147841, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 25.6.2021. 4. Como é cediço, a Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, autorizou a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ a disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento, visando assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à saúde a baixo custo. Regulamentando esse diploma normativo, foi editado o Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, que, dentre outras providências, instituiu o Programa Farmácia Popular do Brasil.



    5. O art.1º, §1º do Decreto nº 5.090/2004, dispõe que a disponibilização de medicamentos será efetivada em “farmácias populares, por intermédio de convênios firmados com Estados, Distrito Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, bem como em rede privada de farmácias e drogarias”.



    6. Na hipótese em estudo, a apelante, embora incialmente credenciada no Programa “Aqui Tem Farmácia Popular”, teve suspenso o acesso ao sistema em razão de indícios de irregularidades em sua execução.



    7. Essas possíveis irregularidades estariam sendo objeto de investigação e que, embora alegue o recorrente não ter sido notificado previamente, verifica-se que por diversas vezes lhe foram oportunizados prazos para apresentação da documentação solicitada a fim de que a situação da empresa pudesse ser regularizada no sistema do programa, o que não aconteceu.



    8. Corroborando o acima destacado, consta dos autos informação prestada pelo Ministério da Saúde no sentido de que “o procedimento administrativo no âmbito desta CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS, iniciouse com a adoção das ações de controle e monitoramento na execução do PFPB da referida empresa, tendo sido o procedimento administrativo - que havia sido iniciado, arquivado na data de 02/08/2019 para posterior análise, caso a empresa envie os esclarecimentos solicitados por esta Coordenação, conforme documento anexo (0013063453). É importante frisar que a finalização da análise técnica documental não ocorreu devido ao descumprimento da solicitação do envio dos esclarecimentos por parte da empresa autora, que se manteve inerte até o presente momento”.



    9. Ademais, do referido documento, consta a informação clara de que “após a conclusão da análise documental por esta Coordenação, esclarecidos os fatos averiguados, a conexão da empresa poderá ser restabelecida”, o que demonstraria inércia da própria apelante em resolver as pendências apontadas pelo Programa da Farmácia Popular.



    10. Dessa maneira, só seria possível se falar em manutenção da recorrente no Programa Farmácia Popular após a demonstração de que não há irregularidades praticadas pela Farmácia recorrente. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 5011528-50.2020.4.02.0000, Rel. des. fed. ricardo perlingeiro, julgado em 3.3.2021.



    11. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados.



    12. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 3º, incisos I e III; 5º, "caput" e inciso LV; 37; 93, inciso IX; 170, inciso IV; 174 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente